Tribunal: TJSP
Processo: 2170600-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Exceção de Pré-Executividade que somente é admitida em caráter excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mediante prova pré-constituída. Matéria

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Exceção de Pré-Executividade que somente é admitida em caráter excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mediante prova pré-constituída. Matéria ventilada nos autos que demanda dilação probatória. Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira do agravado para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Força executiva do contrato de honorários advocatícios que decorre da Lei, independentemente da assinatura de testemunhas instrumentárias, "ex vi" do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, e do artigo 24, "caput", da Lei no 8.906/94. Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.*